Tribunal: TCU
Processo: 040.370/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13565/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 040.370/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claudio Alves Simoes (XXX.503.428-XX); Cynthia Maria Marques Luz de Melo (XXX.626.654-XX); Denise Aparecida Pacher (XXX.482.888-XX); Marcelo Luis Carvalho de Magalhaes (XXX.498.507-XX); Maria Aparecida Picolini (XXX.617.438-XX); Nubia Maria de Almeida Ribeiro (XXX.571.265-XX); Paulo Roberto da Silva (XXX.548.858-XX); Valeria Aparecida Biancarelli (XXX.800.878-XX); Vania Barros Barbosa Ramos (XXX.321.828-XX); Victor Hugo Pafume (XXX.266.128-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.